Tribunal: CARF
Processo: 10675.725528/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.725528/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
IRINEU DE PAULA LEÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento parcial para considerar isentos os proventos relativos a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.725528/2019-24
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.725528/2019-24

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2015 (fls. 39/44), em que foram apuradas as seguintes infrações:
a)

b)

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.725528/2019-24

O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificado em 23/10/2019 (fl. 36) e inconformado, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 3 e 4) na data de 14/11/2019 (fl. 3), juntamente com demais
documentos, se insurgindo contra o lançamento conforme os termos ali explanados.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.725528/2019-24

(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.725528/2019-24

por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Dito isto, não resta dúvida que, de acordo com o laudo pericial particular
apresentado às e-fls. 68, o contribuinte é portador de moléstia grave desde 1961, corroborado
pelo extrato de laudo médico (e-fls. 21), este sim, documento oficial emitido pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão.
Quanto a natureza dos rendimentos, o interessado trouxe aos autos a Carta de
Concessão/Memória de Cálculo do Benefício do INSS (fl. 16) que não tem relação com as fontes
pagadoras tratadas. Ainda, anexou cópia do Diário Oficial que comprova estar aposentado da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (fls.17 e 19), porém não há documentação que
comprove estar aposentado, no ano-calendário em análise, da fonte pagadora Sociedade
Educacional Uberabense.

Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para considerar isentos os proventos relativos Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.

Thiago Duca Amoni- Relator

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
no que diz respeito à comprovação de que o Recorrente seja portadora de moléstia grave desde
de 1969. A uma, o laudo médico oficial (e-fl. 20) expressa de forma cristalina que só a partir de
julho de 2019 que o mesmo foi acometida de cegueira (visão monocular). A duas, o laudo
médico particular (e-fl. 19) emitido em 20/03/2019 é o único documento que atesta cegueira
monocular desde de 1960.
Portanto, segundo o normativo acima exposto, apenas o laudo pericial emitido por
serviço médico oficial (e-fl. 20) é válido para comprovar a moléstia grave com finalidade do
gozo da isenção do imposto de renda de pessoa física.
Constata-se, então, que somente a partir de julho de 2019 que está comprovada a
moléstia grave do contribuinte, logo não faz jus a isenção pleiteada no ano-calendário em
questão, 2015.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.725528/2019-24

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 80
DF CARF MF
Original